Tribunal: TJMT
Processo: 0001167-62.2011.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001167-62.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR CONSIDERAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE VALOR ÍNFIMO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 452 DO STJ – FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Impossibilidade de o Julgador extinguir, de ofício, o feito com fulcro no art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil/1973, pela falta de interesse de agir, por parte da credora, por ficar a cargo da exequente avaliar o interesse econômico para propositura da ação de cobrança.

Nas execuções fiscais de pequeno valor, é faculdade do credor desistir ou não, circunstância na qual o Judiciário não pode imiscuir-se, salvo disposição legal, o que não é o caso. Inovação da Súmula 452, do STJ. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, à luz do procedimento descrito no art. 543-C, do novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no. 1167-62.2011.811.0009 (código 56880), movida em desfavor da empresa
Transportes Satélite Ltda - ME
e seus corresponsáveis
Wancley Antunes Gonçalves
,
Nelmo José Wiegert
e
Márcio Rodrigo Wiegert
extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, VI, c/c artigo 598, ambos do CPC/1973, sob o argumento de ausência de interesse de agir, ante ao valor da presente execução.

Não houve condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.

O Apelante, em síntese, alega que em casos como este em questão, o Juízo singular, poderia determinar o arquivamento provisório, mas não a extinção. E, por fim, que o valor da causa não tem relação com o interesse de agir. (Id. 4556227)

Requer, por fim, que a Sentença seja cassada, e que os autos retornem à comarca de origem para regular prosseguimento.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020